Tribunal: TJDFT
Processo: 0720441-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720441-25.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CORPORATIVO LE QUARTIER HOTEL &amp; BUREAU AGRAVADOS: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CORPORATIVO LE QUARTIER HOTEL &amp; BUREAU, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Assevera que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada MARIA LUISA NUNES DA CUNHA, OAB/DF 31.694, consoante requerido no id. 18843230, e, no tocante à parte agravada ITAU UNIBANCO S.A, sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO NEGRÃO, OAB/SP 138.723, conforme pleiteado no id. 19500365. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026